Tribunal: TJES
Processo: 5012341-72.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012341-72.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA NUNES SANTOS

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO VALIDADO POR EVIDÊNCIAS ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Nunes Santos contra sentença da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais em face do Banco C6 Consignado e MVM Finanças Ltda, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado pela apelante;
(ii) verificar se o Banco apelado descumpriu os deveres de informação e segurança na relação consumerista, ensejando reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O caso configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, sendo a instituição financeira responsável objetivamente por falhas na prestação de serviços.

A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação por meio de evidências eletrônicas, incluindo trilha digital, assinatura via selfie, geolocalização, IP do dispositivo, e transferência bancária do valor contratado para conta de titularidade da apelante.

A jurisprudência do STJ em sede de recursos repetitivos (REsp 1199782/PR) estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes como risco do empreendimento, salvo comprovação da regularidade do serviço prestado, o que foi demonstrado no caso em exame.

Não se verifica falha na prestação do serviço, pois as
provas documentais
apresentadas
evidenciam
a
regularidade
do contrato firmado e a ausência de vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira comprova a regularidade de contrato de empréstimo consignado por meio de evidências eletrônicas robustas, como trilha digital, selfie, IP e geolocalização, afastando alegações de contratação não autorizada.

Não há ato ilícito ou dever de indenizar quando demonstrada a higidez do contrato e a ausência de vício de consentimento na relação consumerista.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 297; Súmula 479.

STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011.

TJES, Apelação Cível nº 5001268-47.2022.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 12/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA NUNES SANTOS

em face da r. sentença (
ID 9739679
) prolatada
pelo d. Juízo da
1
ª Vara
Cível de Cachoeiro de Itapemirim/
ES
, que, nos autos da “
a
ção
d
e
claratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de repetição de indébito e restituição em dobro com danos morais e pedido de tutela antecipada”

ajuizada
em face do

B
ANCO
C6 CONSIGNADO e MVM FINANÇAS LTDA
, julgou
im
procedentes os pedidos iniciais,
resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Por fim, condenou
a
p
arte
autora
,
ora
apelante
,

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 1
0
% (
dez
por cento)
sobre o valor da
causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça
.

Em suas razões recursais (ID 9739681), a apelante aduz, em síntese, que: (i) aproveitando-se da idade e da pouca instrução acadêmica, sem autorização e pedido da apelante, o Banco apelado realizou um empréstimo consignado em nome da
recorrente
no valor de R$10.793,92, dividido em 84 prestações de R$292,00, quando em verdade a
apelante
aceitou a oferta de um cartão de crédito; (ii) a apelante realizou a devolução de R$10.093,92 no dia 27/05/2022 “para uma empresa que acreditava ser uma subsidiária da apelada pois o número de telefone foi retirado do um suposto site da C 6 Banco Consignado”, sendo o valor devolvido a menor “pois é de senso comum que em empréstimos são embutidas que várias taxas, tais com: Seguro, IOF, CTE, valores estes que não são passados diretamente para o cliente, mas são taxas bancárias cobrada sob o valor total” e, por fim, que (ii) “a apelada nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, não se desincumbiu de apresentar provas inequívocas de que a apelante estava realizando a contratação de um empréstimo, e não a contratação de um cartão de crédito conforme ela acreditava estar solicitando”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que seja
m julgados procedentes os pedidos da exordial.

C
ontrarrazões
no ID 9739685
pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal no apelo,
passa-se
à análise das teses suscitadas.

Ao que se depreende, a então parte autora ajuizou a presente demanda
aduzindo
ser vítima d
o
B
anco réu, visto que,
após contato da instituição financeira apelada, aceitou apenas contratar um cartão de crédito, e o Banco, sem autorização,

celebrou

em seu nome
empréstimo na modalidade consignado.

Pugnou, assim,
pela declaração de inexistência do débito
fundado
no
contrat
o celebrado, a devolução do valor indevidamente descontado
de seu benefício previdenciário
(R$2.920,00)
,
e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
20
.000,00.

A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado.

Inicialmente, é indene de dúvidas que trata-se o caso de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

S
egundo a Súmula 479 do STJ, “
a instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor
”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelas falhas na prestação de serviços quando verificada a existência de fraude ou culpa de terceiro.

Nesse sentido, segue o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em sede julgamento de recursos repetitivos a respeito do tema:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011).

Após o cotejo de toda a documentação presente nos autos, não vislumbro razões para trilhar entendimento diverso do perfilhado em primeiro grau.

Em que pese a alegação da consumidora recorrente, verifica-se que o Banco comprovou de maneira suficiente a credibilidade da contratação, notadamente se considerado que foi apresentada data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, assinatura no instrumento firmado em forma
to

biometria facial

(
selfie
)
da co
nsumidora, os seus dados/documentos (documento de identidade, endereço,
CPF
) e a geolocalização corretos, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação, tendo, ainda,
havido
depósito efetuado em conta bancária de titularidade da parte autora no valor de R$ 10.793,92 (dez mil setecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos). Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de

IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 2. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado
, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e desprovido. Data: 12/Aug/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5001268-47.2022.8.08.0062 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Empréstimo consignado

Assim, c
onsoante acertadamente disposto na r. sentença,
o

B
anco se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da contratação da cédula de crédito bancário
nº
010115053117, com modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento/benefício previdenciário, de maneira deve ser mantida a r. sentença.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso
de apelação
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos para 12% (doze por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de

12% (doze por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.